Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. DATA DA PREVISÃO EM ASSEMBLEIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. "Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência” (Acórdão 1270212, 07323596020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, foi somente a partir de 2/9/2019, período posterior à inadimplência do réu, que a Assembleia Condominial estabeleceu explicitamente a importância de 20% sobre o débito relativo a honorários convencionais, razão da inviabilidade de extensão retroativa da obrigação.
3. Recurso conhecido e desprovido.